Tribunal: TJMT
Processo: 1027460-61.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1027460-61.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MIRIAM CONCEICAO ROSA - CPF: 034.672.761-80 (RECORRENTE), MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR - CPF: 013.831.361-06 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO REJEITADA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DAS PARTES PROMOVIDAS – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – TELAS SISTÊMICAS – PROVAS UNILATERAIS – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO – AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO E DE COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA – REVELIA DECRETADA – JUNTADA DE DOCUMENTOS EM RECURSO – IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTO EM GRAU RECURSAL – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO
IN RE IPSA
– VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo comprovação de que a citação fora efetuada de forma eletrônica, conforme consta do registro de citações e intimações do Processo Judicial Eletrônico, inexiste nulidade de citação.

É inadmissível a juntada de documento novo em grau de recurso ante a ocorrência do fenômeno da preclusão, ainda mais quando não demonstrada situação excepcional que impediu a juntada do documento em momento oportuno.

Cabe ao órgão de proteção e não ao credor o dever de notificar o consumidor quanto ao débito a ser inscrito, conforme conteúdo da Súmula 359 do STJ, todavia, não se tratando os documentos comprobatórios trazidos em recurso de documentos novos, produzidos posteriormente à sentença e nem havendo justificativa pela impossibilidade de juntada em momento oportuno, resta, portanto, configurada a preclusão, devendo a sentença ser mantida.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

As telas sistêmicas juntadas não são suficientes para demonstrar a contratação e a origem do débito, posto que são provas unilaterais que devem ser admitidas apenas quando corroboradas por meio de outros elementos de prova.

A contratação, quando negada, se prova mediante a juntada do contrato escrito ou do áudio oriundo de “call center”.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado com razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS interposto pelas promovidas contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual decretou a revelia da promovida SERASA S.A. e julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para declarar a inexistência do débito inscrito (R$ 286,09) e condenar as promovidas ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 5.000,00), ante a ausência de comprovação da contratação e de notificação da inscrição, conforme dispositivo que cito:

A reclamada SERASA não compareceu à audiência de conciliação, nem tão pouco apresentou contestação, razão pela qual, decreto sua revelia, com base no artigo 20 da Lei 9.099/95 e 344 do NCPC.

(...)

Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino pela parcial procedência da ação para, e o faço para:

DECLARAR inexistente o débito de R$ 286,09 (duzentos e oitenta e seis reais e nove centavos), discutido nos autos;

CONDENAR as reclamadas a pagar solidariamente indenização pelos danos morais sofridos pela autora no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Esse valor deverá ser atualizado monetariamente pelo índice do INPC/IBGE e acrescido de juros moratórios de 1% (um ponto percentual) ao mês, conforme o atual Código Civil (artigos 398 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, § 1.o, do CTN). A correção monetária deverá incidir a partir da prolação da sentença, nos termos da súmula no 362 do e. Superior Tribunal de Justiça. Com relação aos juros moratórios, tratando-se de responsabilidade extracontratual, deverá sua incidência ter como marco inicial o evento danoso, conforme Súmula n. 54 do STJ.

Opino pela improcedência do pedido contraposto.

Intime-se as reclamadas, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, procedam à exclusão do nome da reclamante do cadastro negativo, apenas no que se refere ao débito discutido nestes autos, sob pena de aplicação de multa no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), não se tratando de multa diária, com incidência a partir do 6o dia contados do recebimento desta intimação.

Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.

Nas razões recursais, a promovida OI S.A., sustentou a necessidade de reforma da sentença, alegando a inexistência de ato ilícito, posto que agiu no exercício regular do direito, uma vez que foi identificado vínculo contratual junto à recorrente em relação ao serviço que originou a negativação impugnada. Sustentou, ainda, que as telas sistêmicas juntadas em sede de contestação comprovam a prestação de serviço.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão ou, alternativamente, reduzir o valor da indenização por dano moral.

A promovida SERASA S.A., arguiu preliminar de nulidade da citação. No mérito, alega que encaminhou à Recorrida o competente comunicado, dando-lhe ciência acerca da anotação do débito em seu cadastro de inadimplentes, apresentando documentos em recurso.

Requereu a nulidade da sentença pela ausência de citação válida e, alternativamente, o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial.

Houve apresentação de contrarrazões aos recursos pela promovente, com pedido de desprovimento e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO

A promovida SERASA S.A. alega não ter tido ciência da citação para o comparecimento à audiência de conciliação e, em razão disso, sustenta a nulidade absoluta do ato processual.

Compulsando os autos, entendo que a alegação deve ser afastada, uma vez que a promovida, em 28/07/2020, foi devidamente citada e intimada, conforme se vê da aba de expedientes do sistema PJE, no entanto, deixou de comparecer à audiência de conciliação na data de 14/08/2020, nem mesmo apresentou contestação, implicando em sua revelia. Segue conteúdo:

SERASA S/A

Representante: SERASA S.A.

Diário Eletrônico (28/07/2020 19:06:15)

O sistema registrou ciência em 31/07/2020 00:00:00

Com efeito, havendo comprovação de que a citação fora efetuada de forma eletrônica, conforme consta do registro de citações e intimações do Processo Judicial Eletrônico, inexiste nulidade de citação.

Rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que a inscrição do nome da parte promovente nos órgãos de proteção fora realizada de forma indevida, posto que inexistente a comprovação da contratação, não tendo havido a juntada de contrato ou qualquer outro documento idôneo em sede de contestação, mas apenas telas sistêmicas, o que, no entender desta magistrada, não comprova a contratação entre as partes.

Diante da negativa de contratação, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços comprovar a contratação, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu no caso dos autos, já que a contratação, deveria ter sido provada mediante a juntada do contrato escrito ou do áudio oriundo de
call center
.

As telas sistêmicas juntadas em contestação, não são suficientes para demonstrar a contratação e a origem do débito, posto que são provas unilaterais que devem ser admitidas apenas quando corroboradas por meio de outros elementos de prova.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral
in re ipsa
.

Portanto, restando comprovada que a inscrição é indevida ante a ausência de prova efetiva da contratação, deve o consumidor ser indenizado moralmente pelos danos causados e, no caso, o valor da indenização fora fixado em patamar razoável.

Quanto a alegação da promovida SERASA S.A. de que encaminhou o competente comunicado à promovente, juntando documentos em grau de recurso, destaco que esta magistrada entende ser inadmissível a juntada de documento novo em grau de recurso ante a ocorrência do fenômeno da preclusão, ainda mais quando não demonstrada situação excepcional que impediu a juntada do documento em momento oportuno ante sua revelia.

Sabe-se que cabe ao órgão de proteção e não ao credor o dever de notificar o consumidor quanto ao débito a ser inscrito, conforme conteúdo da Súmula 359, do STJ, todavia, não se tratando os documentos comprobatórios trazidos em recurso de documentos novos, produzidos posteriormente à sentença e nem havendo justificativa pela impossibilidade de juntada em momento oportuno, resta, portanto, configurada a preclusão, devendo a sentença ser mantida.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço dos recursos interpostos, posto que tempestivos e, no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno as partes Recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2021